Tribunal: STF
Processo: HC 268454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sandro Magalhães Reis Albok, em seu próprio favor, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 227.778.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO MAGALHÃES REIS ALBOK contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 
Consta dos autos que o recorrente está sendo investigado, na denominada operação "Cais do Porto", pela prática, em tese, do crime de organização criminosa, voltada para a prática dos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, envolvendo procedimentos de desapropriação de forma irregular no âmbito da Prefeitura Municipal (e-STJ fl. 87). 
Irresignada, a defesa impetrou prévio writ, cuja ordem foi denegada. No recurso em habeas corpus, o recorrente aduziu, em síntese, que seria ilícita a busca e apreensão realizada em seu escritório de advocacia, uma vez que não houve comunicação prévia e formal à OAB para indicar seus representantes para acompanhar a diligência, o que violaria o disposto no art. 7º, § 6º, da Lei n. 8.906/1994. 
Contudo, negou-se provimento ao recurso. 
Nos presentes aclaratórios, o embargante aduz, em síntese, que o ponto principal do recurso não foi examinado, uma vez que não se analisou a manifestação do Ministério Público que "confessou" que "a OAB NÃO foi chamada para o início da busca e apreensão" e que "o representante oficial da OAB (Dr. Marcelo) chegou apenas ao encerramento da diligência, para o ato de 'lacração'". 
Aponta, ainda, que não se analisou o fato de a OAB ter sido substituída por "advogados particulares". (www.stj.jus.br)

Os embargos foram julgados como agravo regimental, ao qual negou-se provimento.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra o cumprimento do mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia sem a comunicação prévia e formal à OAB, nos termos do art. 7º, § 6º, da Lei n. 8.906/1994. A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, consignou que, "do que consta dos autos, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade decorrente da referida busca e apreensão, bem como violação ao sigilo profissional" (e-STJ fl. 217). Registrou, ademais, que (e-STJ fl. 217-219): 
Verifica-se que a diligência foi acompanhada por mais de um representante da OAB, presente, ainda, o Presidente da Subseção da OAB, Dr. Marcelo Willian Moreira de Lima (fls. 2497/2500 dos autos de origem) de maneira a não se verificar, na análise perfunctória que a estreita via do writ permite, qualquer ilegalidade na busca e apreensão. Nesse sentido, a autoridade apontada como coatora consignou que: “(...) Fls. 2496/2507: O Ministério Público, em resposta à manifestação do investigado SANDRO MAGALHÃES, argumenta que foram observadas as exigências legais atinentes às prerrogativas dos advogados investigados. Esclareceu que houve prévia e expressa comunicação à OAB para que a busca e apreensão determinada fosse devidamente acompanhada por um advogado designado pela instituição, tanto é que um representante da OAB se fez presente durante todo o ato, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso II da Lei nº 8.906/94. Pontou que não há exigência legal de que o advogado designado para acompanhar a busca e apreensão seja membro da referida Comissão de Prerrogativas, circunstância que deverá ser dirimida junto à própria OAB, se o caso. [...]. Com efeito, conforme indicado pelo Ministério Público, houve prévia e expressa comunicação à OAB para que a busca e apreensão fosse devidamente acompanhada por um advogado designado pela instituição, observando-se o disposto no artigo 7º, §6º, da Conforme se lei 8.906/94. observa dos documentos acostados às fls. 2497 e seguintes, a formalidade foi devidamente observada uma vez que o ato foi realizado na presença de mais de um representante da OAB (Dr. Marcelo Willian Moreira de Lima e Dra. Talita Alves Fogaça). No ponto, não há como acolher a alegação de vício em razão do advogado designado para acompanhar as buscas não ser membro da Comissão de Prerrogativas da OAB. Isto porque o dispositivo legal retro indicado não faz qualquer menção neste sentido. Logo, considerando que a diligência foi acompanhada por dois representantes da OAB, que subscreveram o auto de busca e apreensão sem qualquer manifestação de irregularidade com o proceder, não há qualquer mácula a ser reconhecida” (fls. 2508/2510 dos autos de origem). 
Não obstante a irresignação defensiva, constata-se, pela leitura atenta do excertos acima transcritos, que as instâncias ordinárias consignaram que "houve prévia e expressa comunicação à OAB para que a busca e apreensão determinada fosse devidamente acompanhada por um advogado designado pela instituição, tanto é que um representante da OAB se fez presente durante todo o ato". 
Nesse contexto, eventuais documentos que sugiram o oposto devem ser primeiramente analisados na origem, uma vez que não é possível o revolvimento de fatos e provas na via eleita.
De fato, consta que havia dois representantes da OAB na busca e apreensão realizada no escritório do impetrante/paciente, tendo ambos subscrito o auto, "sem qualquer manifestação de irregularidade". 
Destaque-se, ademais, que um dos representantes é, inclusive, Presidente da Subseção da OAB. Dessa forma, constando do auto de busca e apreensão a assinatura de dois representantes da OAB, não há se falar em diligência realizada em desacordo com o art. 7º, § 6º, da Lei n. 8.906/1994. (www.stj.jus.br)
Com efeito, o pedido do impetrante não encontra respaldo nos autos, porquanto registrada a comunicação prévia à OAB, que designou dois representantes para acompanhar a diligência, um dos quais foi o próprio Presidente da Subseção.
Do mandado de busca e apreensão, constam assinaturas de dois representantes da OAB, de modo que qualquer controvérsia sobre os fatos não podem ser resolvidos neste expediente. Nesse sentido:

Habeas corpus. Processual penal. Suposta prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação de papéis, selos ou sinais públicos e formação de quadrilha. Mandado de busca e apreensão. Alegada nulidade de medida. Efetivação da medida devidamente justificada e individualizada. Atendimento ao figurino legal (art. 243 do Código de Processo Penal). Ausência de discriminação no mandado de busca das provas. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade apreender coisas obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir margem de liberdade à autoridade policial no momento da diligência. Precedentes. Cumprimento da medida em escritório de advocacia. Possibilidade. Precedentes. Documentos apreendidos diretamente relacionados com os delitos investigados. Ordem denegada. 1. A efetivação da medida de busca e apreensão deflagrada encontra-se devidamente justificada e individualizada, havendo, inclusive, menção específica e detalhada à pessoa e aos endereços, com delimitação da abrangência da diligência, vale dizer, busca e apreensão de documentos, arquivos magnéticos, e-mails, computadores e outros objetos que sirvam de elemento probatório, não havendo que se falar em mandados genéricos. 2. O cumprimento da ordem judicial foi supervisionado por membros do MP estadual, em atuação compartilhada com a Receita Federal, e pelo representante da OAB, o qual subscreveu os autos sem qualquer manifestação de mácula sobre a atuação das autoridades envolvidas na ação. 3. Nem sempre é possível que, antecipadamente, a autoridade judicial aponte à autoridade policial todos os objetos necessários à investigação que deveriam ser apreendidos no local de busca. 4. Dada a impossibilidade dessa indicação, ex ante de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade à autoridade policial no momento da diligência. 5. O cumprimento da medida de busca e apreensão em escritório de advocacia é admitida pela jurisprudência da Corte, desde que o causídico seja investigado. 6. Apreensão de documentos que diziam respeito a outros clientes/empresas, os quais estão diretamente relacionados com os delitos investigados. 7. Ordem denegada (HC 191579, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.04.2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, desde que o Advogado figure na condição de investigado. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.(RHC 215902 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-09-2022)

Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente